Tribunal: TJSP
Processo: 2235145-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo, porque intempestivo e, logo, inadmissível.
Agravo de instrumento intempestivo, uma vez que interposto muito além do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência inequívoca da decisão hostilizada, ciência evidenciada pela

Ementa:
Processual. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo, porque intempestivo e, logo, inadmissível.
Agravo de instrumento intempestivo, uma vez que interposto muito além do prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência inequívoca da decisão hostilizada, ciência evidenciada pela anterior interposição de agravo de instrumento contra a mesma decisão pela pessoa natural que é a sócia majoritária (detentora de mais de 99,9% das cotas) e representante legal da ora agravante.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.